Tribunal: TJDFT
Processo: 0714591-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0714591-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) JOHNATAN SOUSA RAMOS E OUTROS (AS) AGRAVADO(S) ESPÓLIO DE DORESVALDO CARVALHO RAMOS RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto Johnatan Sousa Ramos e outros contra decisão (ID 16511323) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Espólio de Doresvaldo Carvalho Ramos (processo n. 0705001-46.2020.8.07.0003), indeferiu “os pedidos contidos nas petições de ID no 60523595 e 62465701” dos autos de origem, sob o argumento de que: a) “os Núcleos de Prática Jurídica das diversas Faculdades de Direito, quando atuam em processos judiciais, devem observar o calendário e os prazos judiciais, e não o calendário educacional. Portanto, a suspensão das atividades educacionais em nada interfere na tramitação deste processo; b) Somente a própria parte pode constituir o patrocínio da Defensoria Pública, não tendo o Núcleo de Prática Jurídica poderes para fazer tal indicação; e c) A emenda à inicial é providência jurídica que cabe ao advogado, e não à parte. Portanto, incabível a intimação pessoal da parte para cumprir a decisão judicial que determina a emenda à inicial. Não custa lembrar, inclusive, que um dos requisitos da petição inicial é a juntada dos documentos necessários à propositura da ação”. Ato contínuo, o Juízo de origem concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da ordem de emenda à petição inicial, sob pena de indeferimento da exordial. Em suas razões recursais (ID 16511321), os recorrentes sustentam, em suma, que não poderiam promover a emenda à petição inicial determinada pelo Juízo de origem, tendo em vista que as atividades relativas ao Núcleo de Prática Jurídica da instituição de ensino IESB, que assiste aos autores, ora agravantes, estaria com suas atividades suspensas, em decorrência do Decreto n. 40.583/2020, que “suspendeu as aulas e outras atividades econômicas, com a finalidade de evitar a disseminação da contaminação do vírus no Distrito Federal”. Pontuam que a juntada dos documentos solicitados pelo Juízo de origem dependeria de ato a ser praticado pelos autores, de modo que “A exposição de pessoas carentes a possível contaminação pelo novo coronavírus, no trajeto de sua residência ao IESB, mesmo com as atividades do NPJ /IESB suspensas por determinação legal, causa risco grave a saúde desses assistidos, impondo-lhes o risco de contaminação”. Discorrem sobre o princípio da cooperação entre os sujeitos processuais. Consignam que a Portaria Conjunta n. 50 deste e. Tribunal teria vedado a prática de atos processuais presenciais, permitindo, de tal modo, a suspensão temporária do prazo processual “se as partes manifestarem impossibilidade técnica de cumpri-lo”. Requerem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até sua análise final. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que “seja decretada a suspensão do feito até o fim da emergência de saúde pública decretada pelo Governo do Distrito Federal”. Sem preparo, porque os recorrentes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser conhecido. Conforme relatado, os recorrentes insurgem-se contra decisão que determinou a regularização da documentação acostada à petição inicial, ou seja, a emenda à peça vestibular. Para tanto, o Juízo de origem declinou as seguintes considerações: 1. Indefiro os pedidos contidos nas petições de ID no 60523595 e 62465701, pelas seguintes razões: a) Os Núcleos de Prática Jurídica das diversas Faculdades de Direito, quando atuam em processos judiciais, devem observar o calendário e os prazos judiciais, e não o calendário educacional. Portanto, a suspensão das atividades educacionais em nada interfere na tramitação deste processo; b) Somente a própria parte pode constituir o patrocínio da Defensoria Pública, não tendo o Núcleo de Prática Jurídica poderes para fazer tal indicação; c) A emenda à inicial é providência jurídica que cabe ao advogado, e não à parte. Portanto, incabível a intimação pessoal da parte para cumprir a decisão judicial que determina a emenda à inicial. Não custa lembrar, inclusive, que um dos requisitos da petição inicial é a juntada dos documentos necessários à propositura da ação. 2. Assim, concedo aos requerentes o derradeiro prazo de 15 dias para cumprimento da determinação de ID no 60302119, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista o ato judicial recorrido não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É cediço que “o pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC” (Acórdão 1232892, 07152223420198070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, ainda, que a juntada de documentos, como bem ressaltado pelo magistrado a quo, é providência de responsabilidade do advogado. Assim, por serem eletrônicos os autos de origem, é possível que os patronos da parte agravante, em contato com seus assistidos, providenciem a apresentação digital dos documentos solicitados pelo Juízo de origem, resguardando-se, de tal modo, o necessário distanciamento social, sem que isso resulte em quaisquer riscos sanitários. Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, destacando-se o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal, sobretudo diante da possibilidade de apreciação da questão no julgamento de eventual recurso de apelação. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 8 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora